Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016104-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Cofins, PIS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0001-10 (AGRAVANTE), CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0002-09 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO –DE INSTRUMENTO LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– P
RETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS COM SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO IV, DO CTN – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

O
recurso
paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
COFINS
pelo fato do imposto estadual não integrar
o
total global das receitas
do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal).

No entanto, os indícios de firmam no sentido de que os fundamentos apostos no
RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do
PIS e COFINS
da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual.

A base de cálculo do ICMS é o preço de cada operação de venda da mercadoria, por outro lado, a base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica.

Não demonstrada a presença do requisito do
fumus boni iuris (probabilidade do direito)
deve ser indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
artigo 151. IV, do Código Tributário Nacional.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA, CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1
021405-32.2024.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, onde se pleiteada que fosse autorizada a exclusão de PIS e COFINS d
a base de cálculo do ICMS, suspendendo a exigibilidade dos referidos valores nos termos do
art. 151, inciso IV, do CTN.

Aduz
que,
o recurso de apelação não poderia ser julgado de forma monocrática, eis que a súmula 568 do STJ e os artigos 932 e 941 do CPC não se aplicam à hipótese.

Sustenta que, embora o caso dos autos não seja idêntico ao julgado no recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF), os fundamentos apostos naquele recurso servem para embasar o pedido da exordial.

Argumenta que, ao ser julgado o RE 574.706/PR o STF entendeu que pelo fato do valor do ICMS não configurar ingresso de receita aos caixas da empresa, ele não pode integrar a base de cálculo do PIS e COFINS.

Assegura que, da mesma forma, o valor do PIS e COFINS não configurar ingresso de receita aos caixas da empresa, de modo que também não deve integrar a base de cálculo do ICMS.

Assevera que, embora o ICMS tenha como base de cálculo o valor da operação o art. 155, § 2º, I, da CF/88, estabelece que o imposto estadual não pode ser cumulado com outros tributos.

Argui que, a exigência de ICMS com a inclusão do PIS e da COFINS em suas bases configura ato manifestamente inconstitucional.

Pontua que, a matéria litigiosa e objetivo de recursos repetitivos do STJ (Tema 1.223), o qual se encontra pendente de julgamento.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a liminar pleiteada na exordial.

Ao final requer que, seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada na ação mandamental, no sentido de
autorizar a exclusão de PIS e COFINS d
a base de cálculo do ICMS, suspendendo a exigibilidade dos referidos valores nos termos do
art. 151, inciso IV, do CTN.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA, CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1
021405-32.2024.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial.

Argui em síntese a recorrente que: a) a decisão monocrática deve ser anulada pela fatio de não ser fundamentada em Sumula ou recurso paradigma; b) se encontram presentes os requisitos necessários para o fim se deferir a liminar pleiteada na inicial, para o fim de autorizar a exclusão de PIS e COFINS d
a base de cálculo do ICMS, suspendendo a exigibilidade dos referidos valores nos termos do
art. 151, inciso IV, do CTN.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. Do julgamento monocrático

Em relação a possibilidade de apreciação do recurso de gravo de instrumento por meio de decisão monocrática, insta consignar que foi proferida nessa modalidade pelo fato que matéria apresentada ao Juízo
ad quem
dispensava o julgamento do Colegiado, eis que se encontra pacificadas em
jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, possuindo amparo no
artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, conforme leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o referido dispositivo legal deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, a
Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Ressalta-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

E mais, ainda que se entenda pela necessidade de julgamento da matéria pelo colegiado, esse requisito será suprido com a apreciação do agravo interno pelo Colegiado.

Assim, não há que se falar na alegada nulidade.

II. Do Requisitos para o Deferimento da Liminar e Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

Conforme mencionado alhures, pretende a agravante a reforma da decisão objurgada, para o fim de
autorizar a exclusão de PIS e COFINS d
a base de cálculo do ICMS, suspendendo a exigibilidade dos referidos
créditos tributários com fulcro no artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Pretende a recorrente
que não seja incluída na
base de cálculo do ICMS os valores pagos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, incidentes nas operações de venda de mercadora, utilizando como analogia o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF).

Pela análise do recurso
paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF), verifica-se que a Suprema Corte admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
(STF - RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223

DIVULG 29-09-2017

PUBLIC 02-10-2017)

Extrai-se do citado julgado que a Suprema Corte entendeu pela possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a receita global do contribuinte

Todavia,
tenho, por ora, que os fundamentos apostos no
RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão dos valores pagos com
PIS e COFINS
da base de cálculo do ICMS, pois esses tributos possuem base de cálculo distintas.

Isso porque, o PIS e COFINS tem como fato gerador
o
total global das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 1º da Lei n.º 10.637/2002, como cito:

“Art. 1
o
A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1
o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei n
o
1.598, de 26 de dezembro de 1977
, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do
caput
do art. 183 da Lei n
o
6.404, de 15 de dezembro de 1976
.
(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

(Vigência)

§ 2
o
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no
caput
e no § 1
o
. [...]”.

Já a base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação de venda,
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação e fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não compreenderem a base de cálculo no ISSQN, bem como nas demais hipóteses previstas no artigo 2º da Lei 87/96, como cito:

“Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. [...]”.

Com efeito,
a base de cálculo do ICMS é o preço da operação de cada operação de venda ou serviço
, por outro lado,
a base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica
.

Verifica-se, também, que embora o ICMS seja imposto não cumulativo, o PIS e COFINS não se enquadram na possibilidade de dedução previsto no artigo 155, § 2º, I, da CF/88, a qual estabelece que pode ser deduzido o mesmo imposto recolhido em operações anteriores, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
[...]”.

Além disso, cabe ressaltar que a Lei Complementar n.º 87/96 admite excluir da base de cálculo do ICMS apenas o valor do IPI,
quando o destinatário estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização, o que não é o caso dos autos.

Vejamos a legislação:

“Art. 13. [...]

2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. [...]”.

Destarte, ainda que o STF tenha entendido que o ICMS não integre a receita global da pessoa jurídica para fim de apuração da base de cálculo dos impostos que possuem com fato gerador a receita obtida pela empresa ou sociedade empresarial, entendo, por ora que o
PIS e COFINS, não podem ser deduzidos da base de cálculo do tributo estadual, pois a base de cálculo desse imposto não está atrelada à receita global, mas ao preço de venda da mercadoria ou do serviço prestado, o que impediria a aplicação por
analogia os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF).

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte, tanto em relação a exclusão do
PIS e do COFINS da base de cálculo do ICMS, quanto da base de cálculo do ISSQN.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES -SEGURANÇA DENEGADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fundamentos apostos no RE n.º 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão de do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual. 2. Direito líquido e certo não violado, ordem denegada. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 1006335-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – EXCLUSÃO DO ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS COFINS pelo fato do imposto estadual não integrar o total global das receitas do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal). Os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema nº 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS, COFINS da base de cálculo do ISSQN, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto municipal. A base de cálculo do ICMS e/ou ISSQN é o preço da mercadoria ou serviço pago pelo adquirente/tomador, por outro lado, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica. O STF ao julgar a ADPF nº 190 entendeu que “é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. [...]”. Não existindo previsão na Lei Complementar Federal que autorize a dedução do ISSQN da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal. Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença mantida”.
(N.U 1001661-36.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Por esses motivos, não se vislumbra a presença do requisito do
fumus boni iuris (probabilidade do direito)
em relação aos argumentos apostos na inicial, o que impossibilita o deferimento de liminar e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

III. DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024